Tribunal: TJES
Processo: 5002527-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002527-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DIREITO BANCÁRIO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE SOLICITOU AO RECORRENTE BOLETO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DE SEU AUTOMÓVEL FINANCIADO. RELATA QUE APÓS O PAGAMENTO, PELA SEGURADORA REQUERIDA, NÃO OBTEVE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO JUNTO AO BANCO RECORRENTE E, APURANDO-SE O QUE TERIA OCORRIDO, VERIFICOU-SE QUE O BOLETO SUPOSTAMENTE FOI EMITIDO POR TERCEIROS. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS CONTRA O BANCO PAN, DETERMINANDO A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO AUTOMÓVEL E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS). RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA DAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM SENTENÇA, SEJA EM RAZÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO, SEJA EM RAZÃO DA APURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MATÉRIA ESTA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. AS PROVAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, CONSUBSTANCIADAS EM FALHAS EM SEUS SISTEMAS DE SEGURANÇA. CONSTATA-SE QUE TERCEIROS LOGRARAM-SE DE ARDIL PARA SE FAZER PASSAR POR PREPOSTOS DO BANCO RÉU E OBTER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE O FINANCIAMENTO TOMADO PELO AUTOR. NOTA-SE, AINDA, QUE OS FRAUDADORES EMITIRAM BOLETO EM QUE O RÉU FIGURA COMO BENEFICIÁRIO, NÃO SENDO POSSÍVEL PARA O AUTOR NOTAR O GOLPE EM QUESTÃO. DESTA FORMA, VERIFICA-SE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA REQUERIDA, SEJA PELO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O FINANCIAMENTO, SEJA PELA POSSIBILIDADE DE TERCEIROS MAL INTENCIONADOS SE PASSAR POR PREPOSTOS DA RÉ E EMITIR BOLETO FALSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)